Tribunal: STF
Processo: Rcl 93740
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE Nº 59. INOCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE VETOR NEGATIVO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA E CONDENAÇÃO SUPERIOR A 4 ANOS. ALEGADA AFRONTA AOS TEMAS/RG Nº 712 E 339. INOCORRÊNCIA. DECISÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA NA ORIGEM, EM QUE NÃO HOUVE BIS IN IDEM. VIOLAÇÃO AOS TEMAS Nº 182 E 660: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. SÚMULAS 718 E 719: SEM EFEITO VINCULANTE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

    1.    Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Paulo Cesar de Faria contra decisão proferida pelo TRF 3ª Região, sob alegado descumprimento do enunciado nº 59 da súmula  vinculante.

    2. Narra o reclamante que foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas. No julgamento de apelação, o TRF 3ª Região manteve a dosimetria calculada em sentença, em que a natureza e quantidade da droga foram consideradas em dois momentos distintos: para exasperar a pena-base e, também, para modular a fração de redução da causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º), acarretando bis in idem.

    3.  Acrescenta que, embora tenha reconhecido a primariedade, os bons antecedentes e a ausência de dedicação a atividades criminosas, o Tribunal fixou o regime inicial semiaberto e negou a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. O recurso extraordinário interposto teve o provimento negado, em alegada violação ao Tema/RG nº 712 e má aplicação dos Temas nº 182, 339 e 660 do STF.

    4. Requer, liminarmente, a suspensão do ato reclamado. No mérito, sua cassação, com a determinação que  determinar que o Tribunal de origem profira nova decisão, observando o Tema/RG nº 712, a Súmula Vinculante nº 59 e as Súmulas 718 e 719 do STF.

É o relatório  
                                                                         
Decido

    5. Deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo está em condições de julgamento (arts. 21, § 1º, 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, do RISTF).

    6. A  estreita via da reclamação constitucional (art. 102, inc. I, al. ”l” e § 3º, do art. 103-A da CRFB) pressupõe a ocorrência de usurpação de competência originária do Supremo Tribunal Federal, a desobediência a enunciado de sua súmula vinculante ou o descumprimento de decisão desta Corte em controle abstrato de constitucionalidade, ou em controle difuso, contanto que havida, nesta última hipótese, a mesma relação jurídica e entre as mesmas partes.

    7. Como relatado, alega-se violação à tese estabelecida no julgamento do Tema/RG nº 712:

As circunstâncias da natureza e da quantidade da droga apreendida devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases do cálculo da pena.

    8.  Pela decisão reclamada, negou-se provimento ao recurso de apelação, nos seguintes termos:

(...)
DA DOSIMETRIA DAS PENAS
Primeira Fase
Na primeira fase relacionada à dosimetria da pena, a r. sentença exasperou a pena-base, fixando-a em 07 (sete) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, em razão da quantidade e natureza da substância entorpecente apreendida (pouco mais de 15Kg de Cocaína – peso líquido).
As doutas defesas pedem a redução das penas-base. Não lhes assiste razão.
De fato, a natureza e a quantidade total da substância ou do produto, nos termos do art. 42 da Lei n.º 11.343/2006, devem ser consideradas para exasperação da pena-base. Nesse sentido colaciona-se julgado do Supremo Tribunal Federal:
(...)
Ressalte-se, ainda, que o indivíduo que aceita transportar substância entorpecente de um país para outro, tendo-a recebido de um terceiro, assume o risco de transportar qualquer quantidade e em qualquer grau de pureza, motivo pelo qual tais circunstâncias devem ser consideradas para majoração da pena-base. 
Ademais, a Cocaína é uma substância com alto poder destrutivo, que produz sérios danos à saúde, tais como dependência física e psicológica, que leva facilmente ao vício e até a morte. A Cocaína é capaz de produzir nefastos efeitos na saúde do usuário e, consequentemente, ter um forte impacto na saúde pública de qualquer Estado. Os danos causados são muito maiores que os danos causados por outras substâncias entorpecentes, como a maconha ou o lança-perfume. Por isso, a conduta praticada pela ré reveste-se de especial gravidade. 
Observe-se que, no caso concreto, os réus agiram em unidade de desígnios e comunhão de propósitos para o transporte da quantidade total de 15Kg de Cocaína, ainda que dividida a droga entre si. Ambos afirmara que estavam juntos na empreitada criminosa, e que tinham como destino final a mesma cidade (Paris). Portanto, devem responder pela quantidade total de drogas, nos termos do artigo 29, caput, do Código Penal, in verbis: quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade.
Considerado os patamares usados por esta E. Turma Julgadora, bem como a gravidade do crime em apreço, entende-se como razoável a fixação da pena-base em 07 (sete) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.
Segunda fase
A r. sentença reconheceu a atenuante da confissão espontânea, na justa medida em que os réus confirmaram a acusação, admitindo que transportariam o entorpecente ao exterior em troca da quantia financeira da ordem de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). A propósito, a confissão espontânea auxiliou o magistrado na formação de seu convencimento, nos termos da Súmula 545 do E. STJ: quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal.
Ressalte-se que o patamar de redução em 1/6 (um sexto), usualmente estabelecido pela doutrina e jurisprudência dos Tribunais Superiores, é suficiente ao caso concreto, na justa medida em que os réus foram flagrados em poder da droga, não havendo espaço para dúvidas acerca da autoria delitiva. Outrossim, a confissão não indicou outros membros da associação criminosa subjacente tampouco auxiliou a polícia federal na prisão de outros criminosos.
Portanto, fixa-se penas intermediárias de cada um dos réus em 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 05 (cinco) dias de reclusão e pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.
Terceira fase
Causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso I, da Lei Federal nº 11.343/2006.
Na terceira fase da dosimetria, o magistrado reconheceu a majorante do artigo 40, inciso I, da Lei Federal nº 11.343/2006, em razão da transnacionalidade do delito. Em decorrência, majorou a pena em 1/6 (um sexto).
Ainda que não tenha sido objeto de recurso das partes, importante ressaltar que a transnacionalidade do delito restou comprovada de maneira satisfatória durante a instrução processual. Isso porque, os réus foram presos quando estava prestes a embarcar em voo com destino ao continente Europeu, transportando, nas bagagens, a quantidade aproximada de quatro quilos de Cocaína. Com eles foram apreendidos os seus passaportes e bilhetes aéreos internacionais. Logo, bem aplicada a causa de aumento prevista no art. 40, inciso I, da Lei Federal nº 11.343/2006, no patamar de 1/6 (um sexto), de modo que resta fixada a pena em 07 (sete) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e pagamento de 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa.
Causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas.
A causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei Federal nº 11.343/2006, prevê a redução de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços) na pena, para o agente que for primário, possuir bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e não integrar organização criminosa.
Primeiramente, há de se ressaltar que os fins econômicos do transporte de droga demonstram a existência de uma atividade ou de uma organização criminosa necessariamente subjacente. Diferente seria a hipótese daquele que transporta drogas para entregar a terceiros por questões divorciadas de qualquer sentido econômico, situação que, de plano, ensejaria a aplicação da causa de diminuição em questão.
No caso em tela, é fato que aos réus aderiram de modo eventual às atividades da organização criminosa com o objetivo de efetivar o crime de tráfico de drogas que estava em curso quando da prisão em flagrante, mesmo que se considere que suas participações estavam adstritas ao transporte da substância entorpecente. A discussão concentra-se, então, se existem elementos que indiquem seus pertencimentos à organização criminosa, ou seja, diferenciar se tal adesão se deu de maneira absolutamente pontual e específica, ou, se ao contrário, denota-se participação com vínculo mínimo de estabilidade, conhecimento a respeito da organização e pertencimento ao grupo criminoso.
O fato de ter aceitado prestar um serviço à organização criminosa, in casu, o transporte da droga, não significa, por si só, que o transportador seja um membro desta organização e, no caso concreto, não existem provas ou quaisquer indícios de efetivo pertencimento à organização criminosa.
Note-se que foi apreendido pouco menos de 15Kg de Cocaína com os réus quando tentavam embarcar em voo internacional com destino ao continente Europeu, os quais revelaram que haviam sido contratados por um desconhecido para fazer o transporte do entorpecente por R$ 50.000,00 (cinquenta mil reias).
Tais circunstâncias, evidenciadas pelo modus operandi utilizado, indicam que se está diante da chamada "mula", pessoa contratada de maneira pontual com o objetivo único de efetuar o transporte de entorpecentes. Estas pessoas, via de regra, não possuem a propriedade da droga nem auferem lucro direto com a sua venda, não tendo maior adesão ou conhecimento profundo sobre as atividades da organização criminosa subjacente, limitando-se a transportar drogas a um determinado destino. Não existem provas, tampouco, de realização de outras viagens internacionais para o cometimento de tráfico de drogas, o que também indica a atuação como "mula" ocorreu de forma esporádica e eventual, diferenciando-se do traficante profissional que se utiliza do transporte reiterado de drogas como meio de vida.
Em vista desses fundamentos, entende-se cabível, no caso concreto, a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006.
A aplicação de tal causa de diminuição deve, entretanto, permanecer no mínimo legal, ou seja, 1/6 (um sexto) e não na fração máxima prevista pelo artigo 33, parágrafo 4º, da Lei Antidrogas, de 2/3 (dois terços) da reprimenda, nitidamente reservada para casos menos graves, a depender da intensidade do auxílio prestado pelo réu. In casu, os réus atuaram em favor de uma organização criminosa internacional, contribuindo, ainda que de maneira eventual, com suas atividades ilícitas. De fato, ao aceitar a proposta de transporte de drogas ao exterior, tinham ciência de sua colaboração decisiva para o sucesso do grupo, em pelo menos dois continentes. Confira-se, nesse sentido, entendimento proferido por esta Colenda Turma e pelo E. Superior Tribunal de Justiça:
(...)
Aplicada a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei Federal nº 11.343/2006, na fração de 1/6 (um sexto), a pena de cada um dos réus resta fixada em 06 (seis) anos e 02 (dois) dias de reclusão, e pagamento de 607 (seiscentos e sete) dias-multa.
DA PENA DEFINITIVA
Fixada a pena definitiva de cada um dos réus em 06 (seis) anos e 02 (dois) dias de reclusão, e pagamento de 607 (seiscentos e sete) dias-multa, cada um no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.
DO REGIME INICIAL
Tem-se que a pena privativa de liberdade de cada um dos réus foi fixada em 06 (seis) anos e 02 (dois) dias de reclusão, o que enseja a aplicação do regime SEMIABERTO como forma inicial do resgate prisional, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea b, do Código Penal.
Saliente-se que a detração de que trata o artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei nº 12.736/2012, não influencia no regime, já que, ainda que descontado o período da prisão entre a data dos fatos (26.07.2024) e a data da publicação da sentença (17.12.2024), a pena remanescente continua superando 04 (quatro) anos de reclusão.
Anota-se que eventual suspensão da execução da pena está sujeita aos efeitos suspensivos de eventuais recursos interpostos. No momento, os réus respondem ao processo em liberdade, mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, as quais não foram revogadas e permanecem hígidas.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA
Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, porquanto ausentes os requisitos previstos no artigo 44 do Código Penal.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO aos recursos de Apelação defensivos, confirmando-se a r. sentença penal condenatória, que bem aplicou o ordenamento jurídico à espécie examinada.

    9. Ao contrário do que afirma o reclamante, o critério utilizado para modular a fração de redução da causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º) não foi a quantidade ou natureza da droga, e sim o fato de que tinham ciência de sua colaboração decisiva para o sucesso do grupo, em pelo menos dois continentes.

    10. Assim, afastada a hipótese de ocorrência de bis in idem na dosimetria da pena, e assim, de inobservância aos Tema/RG nº 712 e 339, vez que a decisão foi devidamente fundamentada.

    11. Alega-se, também, descumprimento do enunciado nº 59 da súmula  vinculante cujo teor se transcreve:

É impositiva a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando reconhecida a figura do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06) e ausentes vetores negativos na primeira fase da dosimetria (art. 59 do CP), observados os requisitos do art. 33, § 2º, alínea c, e do art. 44, ambos do Código Penal.

    12. No caso concreto, não estão preenchidos todos os requisitos estabelecidos pelo enunciado vinculante nº 59, a saber, ausência de vetores negativos na primeira fase da dosimetria e observância dos requisitos do art. 33, § 2º, alínea c, e do art. 44, ambos do Código Penal, vez que a condenação foi superior a 4 anos.

    13. Neste sentido:

“EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. PROPOSTA DE SÚMULA VINCULANTE N. 139. PARADIGMA. INADEQUAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE EFEITO VINCULANTE. PRESENÇA DE VETORES NEGATIVOS NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O ENUNCIADO VINCULANTE N. 59 DA SÚMULA. SUCEDÂNEO RECURSAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 1. Não se admite reclamação na qual invocada como paradigma decisão sem efeito vinculante proferida em processo cuja relação não foi integrada pela parte reclamante. 2. Ausente estrita aderência temática entre o conteúdo do ato reclamado e o enunciado vinculante n. 59 da Súmula, é incabível o manuseio da ação reclamatória. 3. É inviável o uso da reclamação como sucedâneo recursal. 4. Agravo interno desprovido.”
(Rcl nº 64.435 AgR/PE, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 26/02/2024, p. 08/03/2024).

    14. Os demais paradigmas apontados como violados — Temas nº 182 e 660 do STF, temas aos quais não se atribuiu repercussão geral, e Súmulas 718 e 719, desprovidas de efeito vinculante — não podem servir de paradigma para reclamação.

    15. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.

Publique-se.
Brasília, 27 de abril de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA